Tribunal: TJMT
Processo: 0021411-97.2017.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0021411-97.2017.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DOS RÉUS. ROUBO SIMPLES. PRIMEIRO APELANTE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO. SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. PROVAS DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 71, por duas vezes, do Código Penal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, e o segundo pelo delito descrito no art. 180, §1o, da Lei Punitiva, à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias multa.
2. Fatos relevantes: (i) o Juízo de primeiro grau, após a interposição do recurso de apelação do primeiro apelante, reconheceu a extinção de sua punibilidade; (ii) o segundo apelante é proprietário de loja especializada em serviços de reparo e manutenção de celulares e, no exercício de sua atividade profissional, recebeu aparelho telefônico oriundo da prática de roubo; (iii) apesar do pedido de desbloqueio do aparelho celular, o segundo apelante não expediu ordem de serviço com os dados e assinatura de seu cliente (primeiro apelante), assim como não tomou qualquer outra providência ou cautela para atestar o recebimento, de boa-fé, do produto; (iv) quando a Polícia Militar chegou ao estabelecimento comercial, o segundo apelante estava formatando o aparelho celular que havia sido roubado e entregue em sua empresa.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento da prescrição do crime de roubo, (ii) absolvição ou (iii) desclassificação do crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) atestar o advento da extinção da punibilidade do primeiro recorrente por força da prescrição; e (ii) verificar a possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime de receptação qualificada para receptação culposa em favor do segundo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Apesar da interposição de recurso de apelação por parte do primeiro apelante, o fato do juízo a quo ter reconhecido, antes da remessa do feito a esta instância julgadora, a consumação da prescrição e a consequente extinção de sua punibilidade, prejudica a análise de sua irresignação.
6. Na receptação qualificada, a posse injustificada do produto do crime de roubo gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal.
7. A receptação qualificada, nos termos do art. 180, §1o, do Código Penal, consuma-se com o simples fato de ter recebido bens de origem ilícita no exercício de atividade comercial, sem necessidade de comprovação de dolo direto, bastando a existência do dolo eventual.
8. O exercício de atividade profissional e empresarial destinada à prestação de serviços de conserto e manutenção de celulares demonstra que o agente possuía expertise e conhecimentos suficientes para se acautelar em casos de recebimento de produtos sem origem lícita comprovada. Tal exigência torna-se ainda mais relevante diante do pedido de desbloqueio do aparelho sem justificativa plausível, em face desta prática ser frequente entre autores de crimes patrimoniais, cujo objetivo é lucrar e comercializar os produtos provenientes de suas infrações.
9. A competência profissional do apelante, a ausência de cautelas no recebimento do produto, a inexistência de expedição de ordem de serviço ou de outro documento contendo os dados do suposto proprietário do bem, bem como a natureza do serviço solicitado, não deixam dúvidas quanto ao dolo do agente ao receber produto que sabia ou que tinha plenas condições de saber da origem ilícita, inviabilizam a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
10. A prática do delito no exercício de atividade comercial, por facilitar o repasse do produto do crime a terceiros e garantir a obtenção de lucro ao autor do ilícito anterior, incentivando a reiteração de suas condutas, caracteriza a forma qualificada do delito.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do primeiro apelante prejudicado e recurso do segundo apelante conhecido e desprovido.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 180, §1o e §3o; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, AgRg no AREsp n. 2.587.673/DF. TJSC, ApCrim 5032278-06.2023.8.24.0038. TJMT, ApCrim 1001284-66.2021.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021411-97.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS SANTOS SILVA - CPF: 057.500.201-85 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA SOARES - CPF: 021.843.151-17 (APELANTE), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA NUNES (VÍTIMA), CARLOS ALEXANDRE DE MORAES BUENO - CPF: 062.012.251-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DOS RÉUS. ROUBO SIMPLES. PRIMEIRO APELANTE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO. SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. PROVAS DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 71, por duas vezes, do Código Penal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, e o segundo pelo delito descrito no art. 180, §1o, da Lei Punitiva, à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
o Juízo de primeiro grau, após a interposição do recurso de apelação do primeiro apelante, reconheceu a extinção de sua punibilidade;
(ii)
o segundo apelante é proprietário de loja especializada em serviços de reparo e manutenção de celulares e, no exercício de sua atividade profissional, recebeu aparelho telefônico oriundo da prática de roubo;
(iii)
apesar do pedido de desbloqueio do aparelho celular, o segundo apelante não expediu ordem de serviço com os dados e assinatura de seu cliente (primeiro apelante), assim como não tomou qualquer outra providência ou cautela para atestar o recebimento, de boa-fé, do produto;
(iv)
quando a Polícia Militar chegou ao estabelecimento comercial, o segundo apelante estava formatando o aparelho celular que havia sido roubado e entregue em sua empresa.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da prescrição do crime de roubo,
(ii)
absolvição ou
(iii)
desclassificação do crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
atestar o advento da extinção da punibilidade do primeiro recorrente por força da prescrição; e
(ii)
verificar a possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime de receptação qualificada para receptação culposa em favor do segundo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Apesar da interposição de recurso de apelação por parte do primeiro apelante, o fato do juízo
a quo
ter reconhecido, antes da remessa do feito a esta instância julgadora, a consumação da prescrição e a consequente extinção de sua punibilidade, prejudica a análise de sua irresignação.

6. Na receptação qualificada, a posse injustificada do produto do crime de roubo gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal.

7. A receptação qualificada, nos termos do art. 180, §1o, do Código Penal, consuma-se com o simples fato de ter recebido bens de origem ilícita no exercício de atividade comercial, sem necessidade de comprovação de dolo direto, bastando a existência do dolo eventual.

8. O exercício de atividade profissional e empresarial destinada à prestação de serviços de conserto e manutenção de celulares demonstra que o agente possuía
expertise
e conhecimentos suficientes para se acautelar em casos de recebimento de produtos sem origem lícita comprovada. Tal exigência torna-se ainda mais relevante diante do pedido de desbloqueio do aparelho sem justificativa plausível, em face desta prática ser frequente entre autores de crimes patrimoniais, cujo objetivo é lucrar e comercializar os produtos provenientes de suas infrações.

9. A competência profissional do apelante, a ausência de cautelas no recebimento do produto, a inexistência de expedição de ordem de serviço ou de outro documento contendo os dados do suposto proprietário do bem, bem como a natureza do serviço solicitado, não deixam dúvidas quanto ao dolo do agente ao receber produto que sabia ou que tinha plenas condições de saber da origem ilícita, inviabilizam a desclassificação do crime para a modalidade culposa.

10. A prática do delito no exercício de atividade comercial, por facilitar o repasse do produto do crime a terceiros e garantir a obtenção de lucro ao autor do ilícito anterior, incentivando a reiteração de suas condutas, caracteriza a forma qualificada do delito.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso do primeiro apelante prejudicado e recurso do segundo apelante conhecido e desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput; 180, §1o e §3o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, AgRg no AREsp n. 2.587.673/DF. TJSC, ApCrim 5032278-06.2023.8.24.0038. TJMT, ApCrim 1001284-66.2021.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
Defensoria Pública
em favor dos acusados
Vinícius Santos Silva
e
Cleberson dos Santos de Souza Soares
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0021411-97.2017.8.11.0042, que
condenou
o primeiro pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, c/c art. 71, por duas vezes, do Código Penal), à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
, e o segundo pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
10 (dez) dias-multa
.

Em suas
razões

recursais
, a Defensoria Pública pugnou pela absolvição do apelante
Cleberson dos Santos de Souza Soares
, sob os argumentos de que não haveria provas da prática criminosa e do conhecimento da origem ilícita do bem. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de receptação qualificada para o delito tipificado no art. 180, §3o, com incidência das disposições do §5o do mesmo dispositivo, todos do Código Penal (id. 249215229).

Por sua vez,
Vinícius Santos Silva
apesar da interposição de recurso de apelação, deixou de apresentar as devidas razões, todavia, em petitório endereçado ao Juízo de primeiro grau, pugnou pelo reconhecimento da prescrição (id. 249215214 e id. 249215228).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pedidos formulados por
Cleberson dos Santos de Souza Soares
e acolhimento do pleito realizado por
Vinícius Santos Silva
(id. 249215232 e id. 249215234).

Após, o Juízo singular acolheu o pedido formulado por
Vinícius Santos Silva
e reconheceu a extinção de sua punibilidade, ante o advento da prescrição (id. 249215245).

Com a remessa do feito a esta instância julgadora, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto por
Cleberson dos Santos de Souza Soares
e, apesar da decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
acolhimento do pedido de prescrição
realizado por
Vinícius Santos Silva
(id. 250567166).

Em seguida, após determinação deste relator, a
Defensoria Pública
reiterou não subsistir interesse recursal em relação a
Vinícius Santos Silva
, ante o reconhecimento da prescrição (id. 260744683).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Vinícius Santos Silva
e de
Cleberson dos Santos de Souza Soares
, imputando ao primeiro a prática do crime de roubo majorado (art. 157, I, c/c art. 71, por duas vezes, do Código Penal) e ao segundo a do delito de receptação qualificada (art. 180, §§1o e 2o, do Código Penal), em razão dos seguintes fatos:

“[...]
No dia 07 de junho de 2017, por volta das 12h00min, em via pública situada na Rua Canarana, bairro Dr. Fábio Leite, nesta Capital, o denunciado
Vinícius
, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J1, cor branca, avaliado indiretamente [...] em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima Marcos Vinícius Oliveira Nunes; e, 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K10, cor preta, avaliado, indiretamente [...] em R$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à vítima Carlos Alexandre de Moraes Bueno.

[...]

No dia 07 de junho de 2017, por volta das 16h00min, em via pública situada na Rua Canarana, bairro Dr. Fábio Leite, nesta Capital, o denunciado
Cleberson
, entregou, desmontou e teve em depósito, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J1, cor branca, tendo conhecimento que era proveniente do roubo ocorrido horas antes em desfavor da vítima Marcos Vinícius Oliveira Nunes.

[...]
no fatídico dia 27 de março de 2017, por volta das 12h00min, a vítima Marcos Vinícius Oliveira Nunes estava chegando em sua residência, oportunidade em que
Vinícius
aproximou-se numa motocicleta HONDA/XRE 300, cor branca, desceu do veículo o abordou e valendo-se de uma arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, anunciou o assalto, apontou a arma para o ofendido ordenando que lhe entregasse o aparelho celular.

[...]
a vítima temendo por sua vida, entregou o aparelho e o larápio evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

[...]
no mesmo dia, porém, por volta das 15h30min, o ofendido Carlos Alexandre de Moraes Bueno estava em frente a uma residência que labora mexendo em seu celular, momento em que
VINÍCIUS
numa motocicleta HONDA/XRE 300, cor branca trafegava na rua, oportunidade que desceu do velocípede, sacou a arma de fogo e exigiu que a vítima entregasse o celular, tendo Carlos obedecido a ordem e o larápio foragido.

Acionada a polícia militar e iniciadas as buscas, milicianos em rondas pelo bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, deparam-se com
VINÍCIUS
, abordaram-no e, em revista pessoal, encontraram a arma de fogo e o aparelho celular, mar LG, modelo K10, cor preta.

Ao ser indagado pelos milicianos a procedência do celular,
VINÍCIUS
confessou que havia roubado minutos antes e que havia subtraído outro aparelho celular, marca Samsung, modelo J1, cor branca, porém já tinha vendido ao denunciado
CLEBERSON
, proprietário da loja de celulares, denominada “Império do Celular” por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Logo, os policiais militares deslocaram-se ao comércio supracitado, encontraram
CLEBERSON
na posse da res furtiva, a qual havia sido formatada, não possuindo dados pessoais, nesta oportunidade, os larápios foram detidos em flagrante delito e conduzidos à presença da autoridade policial.

[...]
Vinícius
confessou a autoria delitiva e alegou que não era a primeira vez que levava aparelhos celulares, produtos de crime à
Cleberson
para que ele desbloqueasse, possibilitando a sua venda posterior.

[...]
Cleberson
ao ser inquirido
[...],
confessou que
Vinícius
deixou a res furtiva em sua loja, a fim de que formatasse, sendo cobrado R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo serviço.

As vítimas, por sua vez, procederam ao Termo de Reconhecimento de Pessoa
[...],
constatando que
Vinícius
era o autor do delito.

O denunciado
Vinícius
entregou o celular, objeto do roubo ao implicado
Cleberson
, o qual já estava “acostumado” a realizar desbloqueios de aparelhos celulares, produtos de crimes anteriores, sabendo ser proveniente de crimes, motivo pelo qual
Cleberson
tinha conhecimento que era de origem ilícita
” (id. 249213682 – pp. 01/04).

Após o recebimento da inicial e transcurso da instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para condenar
Vinícius Santos Silva
pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, c/c art. 71, por duas vezes, do Código Penal), à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
, e
Cleberson dos Santos de Souza Soares
pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
10 (dez) dias-multa
.

Inconformados, os acusados interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINAR

1.1. Extinção da punibilidade declarada na origem

Sem maiores delongas, apesar da manifestação contida no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para reconhecimento da prescrição em favor do apelante
Vinícius Santos Silva
, a matéria encontra-se prejudicada.

Isso porque, antes da remessa do feito a esta instância julgadora, o Juízo de 1o grau declarou, com base em petitório defensivo e nos argumentos favoráveis das contrarrazões ministeriais, a extinção de sua punibilidade, em face do advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (id. 249215228, id. 249215232 e id. 249215245).

Embora a lei penal preveja o prazo de 12 (doze) anos para o advento da prescrição à pena que lhe foi imposta, a menoridade relativa do apelante, que ao tempo do crime era menor de 21 (vinte e um) anos, levou à redução do prazo prescricional (art. 115, CP) e, consequentemente, à extinção de sua punibilidade (id. 249215245).

A decisão não foi objeto de recurso.

Desta forma, por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
,

a pretensão recursal do apelante
Vinícius Santos Silva
encontra-se prejudicada, remanescendo apenas os pedidos de absolvição e desclassificação formulados em favor do apelante
Cléberson dos Santos de Souza
.

2. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

2.1. Provas de autoria e materialidade

Em síntese, o apelante alega que a instrução processual não produziu elementos de provas suficientes para comprovar a existência de dolo em sua conduta. Alegou que é proprietário de uma loja de reparo de celulares e, na manhã da data dos fatos, recebeu um aparelho do corréu
Vinícius Santos Silva
, que pediu para que fosse realizado o seu desbloqueio, sob a justificativa de que havia esquecido a senha. Afirmou que o corréu era seu cliente e conhecido, razão pela qual não desconfiou da origem ilícita do bem. Aduziu que não há prova nos autos de que o celular foi desmontado em sua loja e, por fim, afirmou que apesar da possibilidade de ter agido com maior cautela, não é possível concluir pela existência de má-fé em sua conduta.

Com base nestas alegações, pugnou por sua absolvição e, alternativamente, pela desclassificação do crime para a modalidade culposa.

As teses defensivas não comportam acolhimento.

Do ponto de vista objetivo, o crime de receptação qualificada se configura pelo ato de “
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime
” (art. 180, §1o, CP).

E, além de outros componentes típicos, a mencionada figura delitiva caracteriza-se pelo elemento subjetivo doloso que, apesar de nem sempre ser objeto de confissão por parte do acusado, pode ser extraído por meio outros dados que circundam o fato em análise.

A título de exemplo, a jurisprudência possui diversos entendimentos no sentido de que a
posse do objeto de crime anterior impõe ao agente a comprovação de sua origem lícita, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.587.673/DF) e que o
exercício de atividade profissional exige a tomada de cautelas destinadas a impedir o recebimento de produtos de procedência espúria, sob pena de reconhecimento da responsabilidade penal do agente
(TJSC, ApCrim 5032278-06.2023.8.24.0038).

A partir destas premissas, inobstante a negativa do apelante, é certo que os dados que instruem o presente feito não deixam dúvidas quanto a existência de dolo em sua conduta e autorizam a manutenção de sua condenação.

De acordo com as declarações feitas durante as investigações pelos policiais militares
Marlon Habeck da Silva
e
Wesley Matheus Barros Duarte
, no dia 07/06/2017, após iniciarem diligências destinadas à localização de suspeito de crime de roubo, abordaram e flagraram o corréu
Vinícius Santos Silva
em posse de uma pistola e de um aparelho celular LG preto, que havia sido roubado da vítima Carlos Alexandre de Moraes Bueno naquela data (id. 249213682 – pp. 07/08 e pp. 09/10).

Ao ser entrevistado, o corréu admitiu que, naquela mesma data, roubou um celular Samsung branco, posteriormente identificado como sendo da vítima Marcos Vinícius Oliveira Nunes, e o vendeu ao apelante
Cleberson dos Santos de Souza Soares
, proprietário do estabelecimento comercial “Império do Celular”, pelo valor de R$ 150,00. Ao se dirigir à referida empresa, a guarnição conseguiu localizar o mencionado aparelho celular, o que ensejou a prisão em flagrante do apelante (id. 249213682 – pp. 07/08 e pp. 09/10).

Ao ser interrogado durante a fase policial, o corréu
Vinícius Santos Silva
admitiu a prática dos dois crimes de roubo e relatou que efetivamente levou um dos aparelhos à empresa do apelante para que fosse formatado. Embora tenha negado a venda do celular, disse que sempre levava “
aparelhos para ele fazer serviços para mim
” (id. 249213682 – pp. 18/19).

Em seu interrogatório, o apelante
Cleberson dos Santos de Souza Soares
relatou que na data do fato, o corréu foi ao seu estabelecimento comercial e pediu pelo desbloqueio de um celular. O serviço foi aceito, mas o apelante disse que precisou sair da loja, razão pela qual pediu ao corréu para que deixasse o aparelho no local, pois assim que realizasse o trabalho o informaria. Informou que embora tivesse deixado o aparelho conectado ao computador para ser resetado, não soube dizer se o ato foi concluído, pois, assim que os policiais chegaram ao local e questionaram sobre o celular, o entregou (id. 249213682 – pp. 22/23).

Em Juízo, o policial militar
Wéslley Matheus Barros Duarte
“
confirmou
que o próprio denunciado Vinicius foi quem levou a guarnição até o local onde funciona o estabelecimento empresarial do corréu Cleberson, afirmando que tinha vendido o aparelho celular roubado para ele, assim como já o tinha feito em razão de outros roubos praticados anteriormente
” (extrato da sentença – id. 249215212).

Por sua vez, ao ser ouvido durante a instrução, o corréu
Vinícius Santos Silva
, reiterou a sua confissão e confirmou que deixou um dos aparelhos telefônicos com o apelante
Cleberson dos Santos de Souza Soares
para que fosse desbloqueado. Entretanto, afirmou que o apelante não sabia da origem criminosa do celular. Disse que deixou o aparelho no estabelecimento comercial e que o apelante pediu para que passasse mais tarde para buscá-lo. Salientou que não preencheu ordem de serviço ou qualquer outro documento.

Ao ser interrogado em Juízo,
Cleberson dos Santos de Souza Soares
confirmou as informações prestadas na fase extrajudicial. Acrescentou apenas que o corréu afirmou que perdeu a senha do celular, razão pela qual procurou por seus serviços, mas que não questionou o a respeito da origem do celular.

Ou seja, apesar da
negativa de autoria deduzida pelo apelante, a versão por ele declinada está isolada nos autos, de modo que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir os demais elementos de convicção que convergem para a conclusão acerca da ciência da origem espúria do celular deixado pelo corréu
Vinícius Santos Silva
em seu estabelecimento comercial.

Isso porque, o apelante, enquanto proprietário da loja onde o aparelho foi deixado, especializada em manutenção e conserto de celulares, detinha conhecimentos profissionais e práticos suficientes para evitar o recebimento de produtos oriundos de crimes.

Embora se possa argumentar que, neste ramo negocial, não seja usual a exigência de nota fiscal ou documento capaz de comprovar a origem lícita do bem, o apelante poderia, ao menos, para se acautelar, ter emitido ordem de serviço contendo informações a respeito da natureza do serviço prestado e sobre o proprietário do objeto, o que não foi feito.

Não se pode ignorar ainda que o pedido de desbloqueio do aparelho celular, sob a simples justificativa de que o corréu havia esquecido a senha exigia, ainda mais, a tomada de providências acautelatórias, na medida em que tal pedido é frequente entre autores de crimes contra o patrimônio, que objetivam a utilização e comercialização dos frutos de suas infrações.

Igualmente importante mencionar que, diferentemente do alegado em Juízo, durante a fase investigatória o apelante destacou que não resumiu a sua ação ao simples desbloqueio do aparelho, mas também ao início do “
reset”
do celular, o que não ocorreu apenas porque a Polícia Militar chegou ao local.

Embora se tenha alegado que não há nos autos perícia que confirme o
“reset
”, ação destinada a apagar os dados contidos no objeto e permitir a sua comercialização, tal afirmação decorreu das próprias declarações do apelante que, somadas aos demais elementos de prova colacionados ao feito, não deixam dúvidas quanto a ciência da origem ilícita do bem.

Notadamente porque não há razão plausível e justificável para o recebimento de celular, com pedido de desbloqueio e, ao que tudo indica, de reinicialização, por profissional desta área comercial, sem que se comprove, antes de tudo, a propriedade do bem ou que, no mínimo, se tome providências acautelatórias que permitam a identificação do “cliente”, tudo a evitar a receptação de produtos de crime.

Destarte, diante da competência profissional do apelante, da ausência de cautelas no recebimento do produto, da inexistência de expedição de ordem de serviço ou de outro documento com os dados do suposto proprietário do bem e da própria natureza do serviço solicitado, não restam dúvidas quanto a existência de, ao menos, dolo eventual, tudo a impedir a sua absolvição e a desclassificação do crime para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3o, do Código Penal.

A este respeito, em processo de minha relatoria, manifestei-me no seguinte sentido: “
A receptação qualificada, nos termos do art. 180, §1o, do Código Penal, consuma-se com o simples fato de ter em depósito bens de origem ilícita no exercício de atividade comercial, sem necessidade de comprovação de dolo direto, bastando a existência do dolo eventual
” (N.U 1001284-66.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Ademais, não obstante a tentativa de desclassificar a prática delituosa, certo é que o recorrente não trouxe ao feito qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e levar à conclusão de que agiu culposamente.

Ora, como dito e sublinhado reiteradamente, para além de receptor, o apelante exerce atividade comercial destinada à manutenção e conserto de aparelhos celulares, o que lhe confere conhecimento e
expertise
suficientes para, diante do cenário anteriormente destacado, constatar a origem ilícita do aparelho.

Demonstrado, portanto, o elemento subjetivo da receptação dolosa e que o crime ocorreu no exercício de atividade comercial, não resta dúvida de que a conduta do apelante enquadra-se perfeitamente na do ilícito disposto no artigo 180, §1o, do Código Penal.

De igual maneira, convém destacar que a maior reprovabilidade do delito imposto ao apelante se justifica porque “
prestando-se a tal atividade espúria, o sujeito acaba incentivando ainda mais outras pessoas a cometerem delitos, pois elas lucrarão em consequência da aceitação dos seus produtos por destinatário certo, sedento a dar vazão à circulação das mercadorias
” (MASSON, Cléber.
Direito Penal
. Vol. 2. 16. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 657).

Por fim, como consequência do não acolhimento do pleito de desclassificação para a modalidade culposa, resta prejudicada a análise da possibilidade de concessão do perdão judicial disposto no §5o do artigo 180 do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto por
Vinícius Santos Silva
, em face da extinção de sua punibilidade em razão da prescrição declarada pelo juízo de origem, e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Cleberson dos Santos de Souza Soares
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025